Tribunal: TJDFT
Processo: 0719222-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
Revelando-se injusta a recusa oposta pelo Credor/Agravado à vista das circunstâncias do caso concreto, tem lugar a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial (Código de Processo Civil, artigo 835, § 2o), porquanto preenchidos todos os pertinentes requisitos legais e demonstrado que a medida, ademais de menos onerosa ao Devedor, não traz prejuízos ao Credor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.